Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-17.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O POTENCIAL DA AMEAÇA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos.

2. Se no caso em análise, embora a vítima tenha relatado o ocorrido na fase inquisitorial, não compareceu à audiência de instrução e julgamento e sua oitiva foi dispensada, de modo que o conjunto probatório dos autos se mostrou insuficiente, deve haver absolvição.

3. Recurso conhecido e provido.